Tribunal: TJSP
Processo: 2116072-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Citação dos executados por edital – Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – Prosseguimento da execução – Pretensão do exequente de impedir a abertura de conta corrente, aquisição de veículos, aquisição de linhas telefônicas, de cancelamento de seus cartões de crédito, impedimento em participar de licitações e receber incentivos do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Citação dos executados por edital – Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – Prosseguimento da execução – Pretensão do exequente de impedir a abertura de conta corrente, aquisição de veículos, aquisição de linhas telefônicas, de cancelamento de seus cartões de crédito, impedimento em participar de licitações e receber incentivos do governo – Inadmissibilidade:

– Ainda que a execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do novo Código de Processo Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento da dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser admitidas medidas que afetam o direito de ir e vir e a liberdade do executado para força-lo ao pagamento do débito.

RECURSO NÃO PROVIDO.